Tribunal: TJES
Processo: 5001413-27.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001413-27.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDINEI ALVES MOREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DAS BALIZAS “CULPABILIDADE”, “MOTIVOS” E “CONSEQUÊNCIAS”. CORRETA DESVALORAÇÃO DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PREPONDERÂNCIA. MANTIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. VETORES “CULPABILIDADE”, “MOTIVOS” E “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” INDEVIDAMENTE NEGATIVADOS. FASE INTERMEDIÁRIA. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA.
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público Estadual
. É cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o revisionando sustenta, que a penas para os crimes de tráfico de drogas, majorado pelo transporte interestadual (art. 33 c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/03) e uso de documento falso (art. 304, do CP) foram exasperadas, sem fundamentação adequada, de modo que preenche os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do art. 621, inciso III, do CPP. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Em relação ao crime de tráfico de drogas, verifica-se que o vetor “culpabilidade”, foi indevidamente desvalorado, pois o o fundamento utilizado, acerca do elevado grau de reprovabilidade da conduta do requerente, não está lastreado em elementos concretos, assim como as balizas “motivos” e “consequências” também estão desprovidas de fundamentos idôneos, pois o intuito de auferir riqueza fácil e a disseminação do vício das drogas, são elementares do tipo penal.

3. A baliza “circunstâncias” é desfavorável ao revisionando, a permitir a realização de reforço argumentativo, tendo em vista o ‘modus operandi’ adotado, em razão da sofisticação da operação criminosa, que utilizava um avião para o transporte de drogas.

4. Correta a exasperação da pena-base, com amparo na natureza e quantidade da droga, já que foram apreendidos 03 (três) quilos de pasta-base, para fabricação de cocaína e crack, que preponderam sobre as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, devendo ser mantida a reprimenda fixada, na primeira fase dosimétrica.

5.

Na segunda fase dosimétrica, razão assiste à defesa, devendo ser procedida a compensação integral da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inc.I, do CP).

6. Na última fase, incide a majorante do tráfico de drogas interestadual (art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06), na fração de aumento de 1/6 (um sexto).

7. Quanto ao delito de uso de documento falso, merece acolhida a tese defensiva, pois os fundamentos empregados para desvalorar as vetoriais “culpabilidade” “motivos” e “circunstâncias do crime” são abstratos e genéricos, devendo ainda, na fase intermediária, ser compensada a atenuante da confissão, com a agravante da reincidência, sendo que, na última etapa, inexistem causas de diminuição ou aumento, de modo que a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal.

8. Presente o concurso material de crimes (art. 69, do CP), razão pela qual a pena definitiva do revisionando, será reduzida para 11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime fechado.

7. Revisão criminal parcialmente procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001413-27.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDINEI ALVES MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
EDINEI ALVES MOREIRA
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença (id 7229254), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES, nos autos da ação penal nº 0032571-12.2007.8.08.0024, que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, majorado pelo transporte interestadual
(art. 33, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06) ,
e uso de documento falso
(art. 304, do CP),
em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 603 (seiscentos e três) dias-multa.

Há uma preliminar, de não conhecimento da revisão criminal
, suscitada pelo Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, onde aduz que o revisionando pretende o mero reexame da máteria.

Todavia, entendo que é cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o requerente sustenta, que as penas dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso foram exasperadas, sem fundamentação adequada, de modo que preenche os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do art. 621, inciso III, do CPP.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, aduz a defesa
, em síntese, que na etapa do art. 59, do CP, foram indevidamente negativadas as balizas
“culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias do crime” e “consequências”
.

Alega ainda, que na fase intermediária,
a atenuante da confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) deveria ter sido compensada integralmente,
com a agravante da reincidência
(art. 61, inc.I, do CP).

Contextualizando o caso
, embora o revisionando não tenha colacionado a denúncia, extrai-se dos autos, que no dia 21 de setembro de 2007, policiais no Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas (NUROC) receberam informações, de que um homem desembarcaria no aeroporto de Vitória-ES, trazendo drogas do Estado do Mato Grosso.

Após efetuarem vigilância no local, os policiais avistaram a chegada do denunciado EDINEI ALVES MOREIRA, e desconfiaram de sua atitude, pois estava sem bagagem, que teria sido extraviada.

Ao seguirem o revisionando, os policiais verificaram que ele se hospedou em um hotel em Vitória-ES, e permaneceram nas proximidades, até a chegada da bagagem, momento em que realizaram a abordagem, sendo encontrado na mala,
02 (dois) tabletes de pasta-base para fabricação de cocaína e crack, pesando aproximadamente 3 (três) quilos
.

Registro ainda, que
a denúncia foi aditada
, uma vez que o revisionando, na Delegacia de Polícia Civil, identificou-se como sendo JULIANO FERNANDES EL HAGE, apresentando uma cédula de identidade falsa.

Em relação ao crime de tráfico de drogas,
verifico que o Magistrado reconheceu como desfavoráveis as balizas “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias do crime” e “consequências”, além de preponderar a natureza e a quantidade da droga apreendida.

No que se refere ao vetor “culpabilidade”, tenho que o fundamento utilizado, acerca do elevado grau de reprovabilidade da conduta do requerente, não está lastreado em elementos concretos, não sendo possível a sua negativação.

De igual modo, entendo que as balizas “motivos” e “consequências” também estão desprovidas de fundamentos idôneos, pois o intuito de auferir riqueza fácil e a disseminação do vício das drogas, são elementares do tipo penal.

De outro lado, embora não tenha sido utilizada a melhor técnica, tenho que o vetor “circunstâncias” é desfavorável ao revisionando, a permitir a realização de reforço argumentativo, tendo em vista o ‘modus operandi’ adotado, em razão da sofisticação da operação criminosa, que utilizava um avião para o transporte de drogas, como já decidido pelo
STJ
:

“(...) 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada tanto pela sofisticação do delito que se valeu de uma aeronave para o transporte das drogas
, assim como de equipamento de comunicação de alta tecnologia e de uma fazenda isolada, quanto pela exorbitante quantidade e natureza especialmente letal da droga apreendida - 469 kg de cocaína - o que está em consonância com o disposto no art. 42,da Lei n. 11.343/06 e com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema. Precedentes desta Corte referendando a majoração da pena-base no dobro: AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; (AgRg no HC n. 446.455/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 20/2/2020; AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; REsp 2.004.413/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), DJe de 02/08/2022; HC 749.693/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 21/06/2022; AREsp 1.997.081/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 14/06/2022; HC 744.340/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 31/05/2022.

4. (...)
Assim sendo, a sofisticação da operação engendrada para concretizar a empreitada criminosa justifica, sim, o aumento da pena-base em virtude das diferenciadas circunstâncias do crime
.(...)7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 748.401/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 23/8/2022
, DJe de 26/8/2022.)

Prosseguindo, também reputo correta a exasperação da pena-base, com amparo na natureza e quantidade da droga, já que foram apreendidos 03 (três) quilos de pasta-base, para fabricação de cocaína e crack, que preponderam sobre as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP.

Desse modo, tenho que a pena-base para o crime de tráfico de drogas, fixada na sentença em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, é razoável e proporcional, atendendo as particularidades fáticas do caso concreto, não merecendo qualquer revisão.

Na segunda fase dosimétrica
, entendo que razão assiste à defesa, eis que a agravante da reincidência (art. 61, inc.I, do CP) não prepondera sobre a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), pelo contrário, é possível a sua compensação integral, ainda mais quando a referida atenuante, é utilizada para fundamentar a sentença.

Indo adiante, na terceira fase
, incide a majorante do tráfico de drogas interestadual (art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06), devendo ser mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto), razão pela qual a pena será de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, já que ausentes outras causas de aumento ou diminuição.

No que se refere ao crime de uso de documento falso
(art. 304, do CP), tenho que a pretensão defensiva merece acolhida, pois os fundamentos empregados para desvalorar as vetoriais “culpabilidade” “motivos” e “circunstâncias do crime” são abstratos e genéricos, motivo pelo qual a pena-base deve ser estabelecida, no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa intermediária,
deve ser procedida a compensação integral entre a agravante da reincidência (art. 61, inc.I, do CP) e a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), sendo que na fase final, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo que permanece inalterada a pena-base.

Por fim, presente o concurso material de crimes
(art. 69, do CP), razão pela qual a pena definitiva do revisionando, será de 11 (onze) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime fechado.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisão criminal, para reduzir a pena do requerente
EDINEI ALVES MOREIRA
, devendo ser estabelecida, na forma acima descrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
Acompanho o relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.